Tribunal: STF
Processo: AI 463646
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, QUANDO
ILEGAIS OU ABUSIVOS. POSSIBILIDADE.
Não viola o princípio da
separação dos Poderes a anulação de ato administrativo que fere a
garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes: REs 259.335-AgR, Relator o Min. Maurício Corrêa; e
170.782, Relator o Min. Moreira Alves.
Agravo desprovido.